Tribunal: TJSP
Processo: 1022394-48.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - FALHA NOS RADARES AEROVIÁRIOS DE SÃO PAULO NO PERÍODO MATUTINO - CANCELAMENTO DE VOO NOTURNO oriundo de curitiba - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFEITO CASCATA - transporte de passageiros pela via terrestre - prestAÇÃO DE razoável assistência ao autor - dano moral -

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - FALHA NOS RADARES AEROVIÁRIOS DE SÃO PAULO NO PERÍODO MATUTINO - CANCELAMENTO DE VOO NOTURNO oriundo de curitiba - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFEITO CASCATA - transporte de passageiros pela via terrestre - prestAÇÃO DE razoável assistência ao autor - dano moral - indenização FIXADA EM r$ 1.500,00 - ILÍCITO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SÚMULA No 326 DO STJ - recurso parcialmente provido.